Tribunal: STF
Processo: RHC 59665
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. NULIDADES DA INSTRUÇÃO. 1) DEFESAS DE DOIS REUS,
PELO MESMO DEFENSOR, QUE NÃO SE APRESENTAM COLIDENTES. 2) FALTA DE
ASSINATURA DO DEFENSOR. IRRELEVÂNCIA, QUANDO OS TERMOS DE
DEPOIMENTOS FAZEM ALUSAO A PRESENCA E AS PERGUNTAS DO DEFENSOR.